Tribunal: TJES
Processo: 5003187-27.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003187-27.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JANE ELECIR DA SILVA BRUM

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5003187-27.2022.8.08.0012

EMBARGANTE
:
JANE ELECIR DA SILVA BRUM DE ANDRADE

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PARA ADVOGADO. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
JANE ELECIR DA SILVA BRUM DE ANDRADE
,
em face do Acórdão (ID. 7245714), que
negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargada, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID. 7290172), a Embargante alega que o acórdão incorre em omissão, tendo em vista que não arbitrou os honorários para o advogado que representa a parte autora, por não ter apresentado contrarrazões ao recurso inominado interposto.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

Entendo que assiste razão à embargante, pois existe omissão no acórdão embargado, vejamos:

O art. 55 da Lei 9.099/95 prevê a condenação em honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida.

Isto porque o entendimento majoritário deste E. Tribunal, consubstanciado no Enunciado no 08 das Turmas recursais, é no sentido de que o recorrente vencido será condenado em honorários advocatícios, ainda que não tenha apresentado contrarrazões recursais, desde que a parte recorrida seja assistida por advogado.

Senão vejamos, in verbis:

“ENUNCIADO 7 – o recorrente será condenado em custas e honorários em caso de não conhecimento do recurso.”

“ENUNCIADO 8 – o recorrente vencido será condenado em honorários, mesmo ausentes contra-razões, desde que a parte recorrida tenha sido assistida por advogado.”

Ademais, o enunciado 96 do FONAJE é claro e evidente ao seguir a mesma indicação anterior:

“ENUNCIADO 96 – A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões (XVIII Encontro – Goiânia/GO).”

Portanto, onde se lê:

“Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que parte recorrida não apresentou contrarrazões.”

Leia-se:

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e

dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, uma vez que, apesar de não ter apresentado contrarrazões, a parte recorrida está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

No mais, mantenho o acórdão em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, que compreendem o seu juízo de prelibação
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)